Tribunal: TJMT
Processo: 1013912-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1013912-35.2021.8.11.0000
Agravante: Ana Flávia Silva Almeida
Agravado: Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso - INDEA
Processo originário: Mandado de Segurança n. 1025641-32.2021.8.11.0041
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Ana Flávia Silva Almeida, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1025641-32.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar, que visava à sua remoção do Município de Novo Horizonte do Norte-MT para São José do Povo-MT.
A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando que a discricionariedade das autoridades públicas não pode ser vista de forma absoluta, visto que a Constituição da República Federativa do Brasil considera a família a base da sociedade (art. 226).
Defende que ficou demonstrada a possibilidade de compatibilização do interesse público com o privado, devendo privilegiar a união familiar e o bem-estar social.
Argumenta que o artigo 11, da Lei Estadual n. 8.275/2004, estabelece que, na remoção a pedido, terá preferência o servidor casado, para a localidade onde reside o cônjuge.
Informa que, na hipótese de não poder ser removida para São José do Povo, aceita a remoção para Rondonópolis, visto a proximidade de tais cidades.
Por fim, assegura que os requisitos legais para o pedido de tutela recursal foram preenchidos, postulando a sua concessão para que seja deferida a sua remoção para a cidade de São José do Povo ou para a unidade do INDEA, de Rondonópolis.
É o relatório. Decido.
Conforme consignado, a Agravante pretende a concessão da tutela recursal, com vistas a obter a sua remoção para a cidade de São José do Povo-MT, ou para Rondonópolis-MT.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Denota-se do caderno processual que a Agravante é servidora pública efetiva, exercendo o cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal – Médica Veterinária –, lotada na unidade de Nova Horizonte do Norte-MT, que é casada com Elielson Pereira dos Santos, Policial Militar, que tem um filho, com 01 (um) ano de idade, e que seu marido foi removido ex ofício para o Município de São José do Povo-MT, o que motivou o pedido de remoção para a mencionada cidade.
Sabe-se que a Lei Estadual n. 8.275/2004, que estabelece critérios para a remoção de servidores públicos do Poder Executivo Estadual, no seu artigo 10, deixa expresso que a remoção a pedido está vinculada ao interesse da Administração e a existência de vaga. Veja-se:
Art. 10 - O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade, observado o interesse da Administração e a existência de vaga.
No caso em questão, observo que o indeferimento do pedido administrativo ocorreu pelo fato de inexistir profissional para substituir a Recorrente, no Município de Novo Horizonte do Norte-MT e região (id. 96593995, pág. 08).
Vê-se, portanto, que a negativa decorre da ausência de interesse da Administração.
Com efeito, se a remoção da Recorrente não atende ao interesse público, penso que, a princípio, os requisitos para a concessão da tutela recursal, em especial a probabilidade de provimento do Recurso, não foram preenchidos.
Frise-se que, embora a Agravante possua filho com tenra idade e esteja diagnosticada com quadro depressivo, não cabe ao Judiciário substituir o Administrador Público e deferir a sua remoção.
Não desconheço que a CRFB preceitua que a família é a base da sociedade, mas, na hipótese, não constato, prima facie, a ilegalidade do ato administrativo que negou a remoção pretendida.
Por tais considerações, a não concessão do pedido de tutela antecipada recursal é medida impositiva.
Fortes nessas razões, NÃO CONCEDO o pedido de tutela recursal, pleiteado por Ana Flávia Silva Almeida, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresente contraminuta ao Recurso.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de agosto de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.